Tribunal: TJMT
Processo: 1022607-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022607-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), DERLI FRANCISCO DALL APRIA - CPF: 211.595.059-34 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL A FIM ADEQUAR O RITO PROCEDIMENTAL PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, BEM COMO PROMOVER O RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS CUSTAS DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO NA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a suposta ocorrência de preclusão pro judicato, a princípio, visto que é facultado ao juízo de origem exercer retratação de suas decisões, principalmente quando verificado que estão em dissonância com entendimentos dos Tribunais superiores – como ocorreu na espécie dos autos.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF, no sentido de que “o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado”.

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários.

No particular, verifica-se que a determinação de readequação do valor da causa ao benefício patrimonial pretendido na demanda encontra respaldo na jurisprudência pátria, igualmente não merecendo reforma a decisão no ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DERLI FRANCISCO DALL APRIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003856-51.2020.8.11.0040, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.00.08514-1, junto à 3ª Vara Federal do Distrito Federal, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim adequar o rito procedimental, bem como promover o recolhimento complementar das custas de acordo com o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

Em suas razões, defende o agravante a ocorrência de preclusão pro judicato, vez que consta despacho inicial anterior recebendo o feito como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, não podendo o novo magistrado chamar o feito a ordem e, em decisão absolutamente teratologia e preclusa, reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo.

Assevera que não há se falar em iliquidez do título, a impor a liquidação pelo procedimento comum do art. 509, inciso II, do CPC, considerando que se trata de título executivo judicial que contem os vetores a serem considerados pela parte, possibilitando a realização de mero cálculo aritmético, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença.

Alega que ao escolher a via processual de “cumprimento de sentença” se certificou de realizar o cálculo por perito contábil para dar robustez ao seu pedido. Entretanto, se ainda assim o cálculo apresentado não tem o condão de comprovar os valores devidos, sendo necessária a liquidação de sentença, tal documento se torna sem eficácia devendo ser excluído dos autos e permitido a alteração do valor da causa.

Requer seja deferido o efeito ativo ao recurso para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão judicial hostilizada, bem como do processo até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a decisão do juízo a quo, para reconhecer a preclusão pró judicato, nos termos do artigo 505, para que feito prossiga nos moldes do despacho inicial que recebeu a demanda como CUMPRIMENTO DE SENTEÇA.

Se mantida a decisão recorrida, requer seja concedido a emenda da inicial para alterar o valor da causa

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o magistrado de piso de andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 150633164).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 155755194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), ante o Juízo da 3ª Vara Federal do Distrito Federal/DF, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central solidariamente nos exatos termos da sentença de primeira instância.

O exequente pugnou pela intimação da Executada, para que efetue o pagamento do total do débito de R$ 639.738,87 (seiscentos e trinta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), na forma do disposto no artigo 523, do CPC, esclarecendo-se que foram utilizados os fatores de atualização e juros determinados pela sentença exequenda.

Deu à causa o valor de R$ 703.712,75 (setecentos e três mil setecentos e doze reais e setenta e cinco centavos) e recolheu as custas iniciais.

Em 03/07/2020, a decisão inicial recebeu o cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais (ID 34317135).

Intimado, o Banco executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo, entre outros, a obrigatoriedade da conversão em liquidação com realização de perícia contábil, vez que na ACP (94.00.08514-1) houve a decisão do dever de reparar, porém, sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela.

O novo magistrado designado para a Vara, ao examinar a sentença de primeiro grau, verificou que o requerido foi condenado ao pagamento de quantia ilíquida, razão pela qual entendeu que se faz necessária a prévia liquidação da sentença, bem ainda que as custas devem ser recolhidas conforme as regras de distribuição de processos autônomos, não sendo este um caso de mera inauguração de nova fase após procedimento cognitivo.

Assim, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim adequar o rito procedimental, bem como promover o recolhimento complementar das custas de acordo com o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

Em suas razões, defende o agravante a ocorrência de preclusão pro judicato, vez que consta despacho inicial anterior recebendo o feito como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, não podendo o novo magistrado chamar o feito a ordem e, em decisão absolutamente teratologia e preclusa, reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo.

Contudo, sua irresignação não prospera.

Isso porque não se verifica a suposta ocorrência de preclusão pro judicato, a princípio, visto que é facultado ao juízo de origem exercer retratação de suas decisões, principalmente quando verificado que estão em dissonância com entendimentos dos Tribunais superiores – como ocorreu na espécie dos autos.

A despeito do inicial entendimento deste Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de prévia liquidação em cumprimentos individuais de sentenças coletivas dos planos econômicos/expurgos inflacionários, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento dos Embargos de Divergência 1590294/DF:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 17/08/2021, DJe 10/02/2021)

A partir de então, passou-se a entender pela obrigatoriedade da prévia liquidação pelo procedimento comum, em casos de cumprimento individual de sentença coletiva dos planos econômicos/expurgos inflacionários.

Nessa mesma trilha é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 583.00.1993.808239-4) – DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA EXECUÇÃO

- REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR E DO POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TEMAS 480 E 948, AMBOS DO STJ E TEMA 1.075 DO STF – PLEITEADA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO ANTE A SUPOSTA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO AN E DO QUANTUM DEBEATUR PELA CONTADORIA DO JUÍZO - TEMA 482 DO STJ – ADUZIDA IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO DE ÍNDICE ATUALIZADOR – DESACOLHIMENTO – CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO – ART.322 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário o sobrestamento do procedimento originário para o aguardo da decisão definitiva do REsp 1.361.799/SP se a afetação inicial do paradigma como representativo de controvérsia repetitivo já foi cancelada pela Segunda Seção do STJ. “Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.” (Tema 948 do STJ). Ademais, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos aos limites geográficos, mas aos critérios objetivos e subjetivos do que foi decidido (Tema 480 do STJ), no julgamento do Leading Case em que se julgou o seu Tema 1.075, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).
Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação” (art. 475-J do CPC/15), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur.
Na linha do que dispõe o §1º do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de ter sido expressamente requerido no pedido de cumprimento da sentença coletiva.” (N.U 1013888-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). Destaquei.

Ainda em suas razões, a parte agravante alega que, ao escolher a via processual de “cumprimento de sentença” se certificou de realizar o cálculo por perito contábil para dar robustez ao seu pedido. Entretanto, se ainda assim o cálculo apresentado não tem o condão de comprovar os valores devidos, sendo necessária a liquidação de sentença, tal documento se torna sem eficácia devendo ser excluído dos autos e permitido a alteração do valor da causa.

Melhor sorte não lhe socorre.

No particular, verifica-se que a determinação de readequação do valor da causa ao benefício patrimonial pretendido na demanda encontra respaldo na jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE READEQUOU O VALOR DA CAUSA E INDEFERIU PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AÇÃO RESCISÓRIA, DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO SEU RESPECTIVO DEPÓSITO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-PR, ED: 0065182-77.2021.8.16.00002 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, 6ª Seção Cível, Data de Julgamento: 16/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Demanda condenatória (cobrança de comissão de corretagem). Valor da causa. Melhor definição de números, a confrontar no curso da lide. Recurso do autor. Provimento.” (TJ-SP, AI: 2214881-95.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Russo, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/09/2022)

Desta forma, a decisão vergastada não merece reparos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023